Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-79.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701661-79.2020.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: THYAGO SILVA DE JESUS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 20a Sessão Ordinária Virtual (período de 10/06/2021 até 17/06/2021), a Defesa do apelado requereu que o julgamento se realize de forma presencial por videoconferência (ID 25737982). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator